Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM EQUOTERAPIA E MÉTODO “CUEVAS MEDEK EXERCISES” (CME). PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS. LEI N. 14.454/2022. ART. 10, § 13, DA LEI N. 9.656/98. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFICÁCIA CIENTÍFICA DAS TERAPIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora, beneficiária de contrato de assistência à saúde, contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a operadora de plano de saúde, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de compelir a operadora de plano de saúde ré, ora apelada, ao custeio das terapias denominadas “Cuevas Medek Exercises” (CME) e Equoterapia.
2. As teses declinadas na apelação, com foco na suposta viabilidade de fornecimento, pela ré, das terapias pleiteadas na petição inicial, não representam inovação recursal e atendem aos estritos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, pois dizem respeito à matéria de fato e de direito amplamente discutida no curso do processo e diretamente enfrentada pela r. sentença. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Na espécie, tem-se que a apelante é criança portadora de “paralisia cerebral diplégica assimétrica, com maior acometimento crural à esquerda, associada a atraso no desenvolvimento cognitivo e de linguagem” (CIDs 10 G80.8, P06.7, Z37.2 e P07.1), conforme documento de ID 38265783. Para tratamento desse quadro de saúde, foi indicada à autora, pelos seus profissionais médicos assistentes, a realização dos tratamentos denominados “Equoterapia” e “Cuevas Medek Exercises (CME)”, os quais tiveram seu custeio negado pela operadora de plano de saúde ré, diante da sua ausência previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
4. No dia 8 de junho de 2022, a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência ns. 1.886.929 e 1.889.704, entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
5. Em verdadeira reação ao referido precedente judicial, o Congresso Nacional se debruçou sobre a matéria e, após percorrer o indispensável processo legislativo, foi aprovada a Lei n. 14.454/2022, de 21 de setembro de 2022, que alterou e incluiu uma série de dispositivos legais na Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Dentre as alterações promovidas pela novel legislação, foi incluído o § 12 no art. 10 da Lei n. 9.656/98, que dispõe que “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde”.
6. A Lei n. 14.454/2022 também incluiu o § 13 no art. 10 da Lei n. 9.656/98, no qual expressamente ressalvou a possibilidade de que eventuais tratamentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde sejam custeados pelas operadores de contrato de assistência à saúde, desde que comprovada sua “eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico” ou caso existam “recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”.
7. No particular, contudo, não se vislumbra a eficácia das terapias vindicadas pela parte autora para tratamento de seu quadro de saúde. Especificamente em relação à Equoterapia, vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça, remetendo à Nota Técnica NatJus/UFMG n. 29/2017, pontuou que a indicação de tal terapia não apresenta justificativa clínica em relação aos demais tratamentos ofertados no rol da ANS. Nesse mesmo sentido, a Nota Técnica/NatJus n. 89.269/2022, que tratou da pertinência da indicação de Equoterapia para tratamento de quadro de paciente portador de paralisia cerebral, assentou que “a literatura científica não mostra superioridade (ou inferioridade) dos métodos específicos (Therasuit, Hidroterapia, Equoterapia) solicitados sobre outros métodos de reabilitação. Os dados atuais da literatura científica não nos permitem definir qual a melhor intensidade para tais atividades”.
8. Em relação ao tratamento denominado “Cuevas Medek Exercises” (CME), o c. STJ, fazendo remissão às Notas Técnicas ns. 49.095/2021, elaborada pelo Nat-Jus/PR, e 48.074, elaborada pelo NatJus/RS, assentou que “as poucas evidências científicas até o presente momento, em relação ao método Cuevas Medeck, são de pouca consistência científica, não se podendo chegar a conclusão sobre real eficácia e não há estudos comparativos com as terapias ditas padrão” (AgInt no REsp n. 1.979.069/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).
9. Assim, seja pela existência de pareceres desfavoráveis por parte do NatJus em relação às terapias pleiteadas pela recorrente, seja pela ausência de comprovação científica da eficácia desses tratamentos, seja pela existência de alternativas terapêuticas efetivamente eficazes e com cobertura assegurada pelo negócio jurídico de assistência à saúde, não há falar em reforma da r. sentença, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.